Tribunal: TJBA
Processo: 8029283-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029283-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RENAURA SILVA MOTA DE SOUZA Advogado(s): YURI UBALDINO ROCHA SOARES AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO RGPS ANTERIOR À EC Nº 103/2019. VACÂNCIA DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. TEMA APRECIADO PELO STF E PELA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TJBA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, o qual objetivava reformar decisão de primeiro grau que indeferira medida liminar em mandado de segurança. O mandado foi impetrado para anular o ato do Prefeito de Barreiras/BA que decretou a vacância do cargo de Professora ocupado pela agravante, com base em sua aposentadoria voluntária pelo RGPS antes da vigência da EC nº 103/2019. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de reintegração ao serviço público, sem concurso, de servidora aposentada pelo RGPS, com base na alegação de que se trata de cargo acumulável e de que a aposentadoria ocorreu antes da EC nº 103/2019. III. Razões de decidir 3. A aposentadoria pelo RGPS com utilização de tempo de contribuição no cargo público, segundo o art. 37, §14, da CF/88 e o art. 34, IV, da Lei Municipal nº 617/2003, implica vacância automática do cargo e rompimento do vínculo com a Administração. 4. O Tema 1150 do STF firmou entendimento de que é vedada a reintegração ao cargo sem novo concurso, ainda que a aposentadoria tenha ocorrido antes da EC nº 103/2019, quando houver previsão legal de vacância. 5. A tese do Tema 606 do STF é inaplicável ao caso, pois se refere a empregados públicos, enquanto a agravante é servidora estatutária. 6. A acumulação de proventos e vencimentos somente é possível em cargos distintos e acumuláveis; não há respaldo legal para acumulação no mesmo cargo. 7. A exoneração automática decorrente de aposentadoria prescinde de processo administrativo. 8. O entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STF e em precedente vinculante do TJBA (IRDR Tema 19). IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A aposentadoria voluntária pelo RGPS de servidora pública estatutária, com utilização de tempo de contribuição no cargo e havendo previsão legal de vacância, acarreta o rompimento do vínculo com a Administração. 2. Não é admitida a reintegração ao mesmo cargo sem aprovação em novo concurso público, ainda que a aposentadoria tenha ocorrido antes da EC nº 103/2019." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8002529-32.2024.8.05.0022 em que figuram como parte recorrente RENAURA SILVA MOTA DE SOUZA e parte recorrida MUNICÍPIO DE BARREIRAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora